Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. TEMAS NS. 485 e 660/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Gustavo Santiago Gomes contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 660 e 485.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade da tese atinente ao Tema n. 660/STF ao caso em tela. No que toca ao Tema n. 485/STF, afirma que “não estão sendo discutidos os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades, atraindo assim a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade”. Cita dispositivos constitucionais e a súmula 473/STF para fundamentar suas alegações.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 40930853.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. Da análise do acórdão n. 1416994, impugnado por meio do apelo extremo, verifica-se que o autor, ora agravante, manejou recurso inominado em desfavor da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação/troca de gabarito de questões de concurso público. O colegiado negou provimento ao referido recurso por entender que “de acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação estipulados pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.
VI. Consoante decisão desta Turma Recursal, o Pretório Excelso estabeleceu no Tema n. 485 que não compete ao Poder Judiciário, em sede de controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos quando da realização de concurso público. Também não incumbe a esse poder analisar as notas a eles atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Saliente-se que, no particular, a parte autora pugnou pela declaração de nulidade/troca de gabarito de questões do concurso para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
VII. Conforme registrado na decisão colegiada, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilitasse a anulação das questões impugnadas, tratando-se de verdadeiro inconformismo quanto ao respectivo gabarito. Nessa seara, vislumbra-se que analisar as supostas incorreções indicadas pela parte autora exigiria revolver o mérito das questões, o que é vedado ao Poder Judiciário, pois atuaria como instância revisora da banca examinadora do concurso público, violando os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.
VIII. Por fim, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral no Tema n. 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Logo, a alegação de violação ao art. 5o, LV, da CF/88, deduzida nas razões do recurso extraordinário, não merece prosperar.
IX. Assim, ressoa claro que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.